Tribunal: TJDFT
Processo: 0767347-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. TAXA CONDOMINIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO CONTRATUAL. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.574,12 a título de taxas condominiais inadimplidas. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente alega, em suma, que a sentença incorreu em erro ao descontar do montante inicial pleiteado os 20% correspondente aos honorários advocatícios contratuais, previstos na convenção de condomínio, visto que tal valor não se confunde com os honorários advocatícios sucumbenciais, dispensados na primeira instância do Juizado Especial. Requer a reforma da sentença para inclusão da verba na condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Sem contrarrazões
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade da cobrança dos honorários advocatícios contratuais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é civil, devendo a controvérsia ser dirimida à luz do Código Civil.
5. Assiste razão à autora/recorrente. A Convenção do Condomínio, apresentada ao ID 78908086, prevê no art. 16, parágrafo segundo que: “não sendo possível a cobrança amigável dos valores devidos, será promovida a cobrança judicial, devendo o devedor arcar com as custas processuais e honorários de cobrança, estipulados em 20% do valor da ação.”
6. De forma que o percentual previsto corresponde ao honorário contratual a ser pago ao profissional advogado contratado pelo condomínio para a propositura da ação de cobrança, não se confundindo, portanto, aos honorários advocatícios sucumbenciais, decorrentes do êxito do processo judicial.
7. A ausência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência, na primeira instância no âmbito do Juizado Especial (art. 55 da Lei 9.099/95), não afasta a obrigação do pagamento dos honorários contratuais. No caso, o condomínio contratante do serviço de advocacia atribuiu a responsabilidade desse pagamento ao próprio condômino inadimplente, conforme a convenção do condomínio.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para acrescer na condenação a incidência de 20% (vinte por cento) a título de honorários advocatícios contratuais, na forma prevista na convenção de condomínio (ID 78908086). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.